Tribunal: TJSP
Processo: 2006013-15.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento ao qual foi negado provimento – Alegação de omissão no acordão proferido – Descabimento – Inexistência do vício arguido – Recurso que não se presta à rediscussão do julgado – Caráter infringente inadmissível na espécie – EMBARGOS REJEITADOS.